Tribunal: TJSP
Processo: 1006777-40.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Recurso tirado de execução de título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24, 37 e 38, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte -Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.